Tribunal: STF
Processo: RHC 95031
Classe: RHC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-06-23
Data de publicação: 2009-06-23

Ementa:
E M E N T A: RECURSO ORDINÁRIO EM “HABEAS CORPUS” - FRAUDE EM LICITAÇÃO - PRETENSÃO DE MUDANÇA NA QUALIFICAÇÃO JURÍDICA DOS FATOS - SITUAÇÃO DE ILIQUIDEZ QUANTO AOS FATOS SUBJACENTES À ACUSAÇÃO PENAL - CONTROVÉRSIA QUE IMPLICA EXAME APROFUNDADO DE FATOS E CONFRONTO ANALÍTICO DE MATÉRIA ESSENCIALMENTE PROBATÓRIA - INVIABILIDADE NA VIA SUMARÍSSIMA DO “HABEAS CORPUS” - RECURSO IMPROVIDO.



           - A liquidez dos fatos constitui requisito inafastável na apreciação da justa causa, pois o remédio processual do “habeas corpus” não admite dilação probatória, nem permite o exame aprofundado de matéria fática, nem comporta a análise valorativa de elementos de prova. Precedentes.